Tribunal: STJ
Processo: 1047544-68.2017.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542594 - SP (2023
/0453998-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO CARVALHO MARIA
AGRAVANTE
: MARCEL CRIVOI
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: CESVI-BRASIL
CENTRO
DE
EXPERIMENTACAO
E
SEGURANCA VIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
FABRICIO FAGGIANI DIB - SP256917
PEDRO ROBSON FERREIRA DE SOUSA - SP296896
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO COM BASE NA INCIDÊNCIA DE
TEMAS
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Agravo interno interposto contra decisão que
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
fundamentado na aplicação dos Temas 339 e 181
de repercussão geral, com base no art. 1.030, I, a, do
Código de Processo Civil.
1.2 A parte agravante alega que a competência para
verificar a existência, ou não, de repercussão geral da
matéria objeto de impugnação seria exclusiva do STF,
conforme o disposto no art. 102, § 3o, da Constituição
Federal, cabendo ao STJ somente a análise dos
pressupostos de admissibilidade da irresignação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Eventual existência de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal pelo STJ quando
nega seguimento ao recurso extraordinário com base
na sistemática da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47443801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bfb64f40-1f8e-463c-95cd-93e511a3b62a

3.1 O Tribunal de origem exerce competência própria
ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral, conforme os
arts. 1.030 e seguintes do CPC.
3.2 A decisão do Tribunal de origem está alinhada
com a orientação jurisprudencial do STF, não
configurando usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bfb64f40-1f8e-463c-95cd-93e511a3b62a

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542594 - SP (2023
/0453998-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO CARVALHO MARIA
AGRAVANTE
: MARCEL CRIVOI
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: CESVI-BRASIL
CENTRO
DE
EXPERIMENTACAO
E
SEGURANCA VIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
FABRICIO FAGGIANI DIB - SP256917
PEDRO ROBSON FERREIRA DE SOUSA - SP296896
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO COM BASE NA INCIDÊNCIA DE
TEMAS
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Agravo interno interposto contra decisão que
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
fundamentado na aplicação dos Temas 339 e 181
de repercussão geral, com base no art. 1.030, I, a, do
Código de Processo Civil.
1.2 A parte agravante alega que a competência para
verificar a existência, ou não, de repercussão geral da
matéria objeto de impugnação seria exclusiva do STF,
conforme o disposto no art. 102, § 3o, da Constituição
Federal, cabendo ao STJ somente a análise dos
pressupostos de admissibilidade da irresignação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Eventual existência de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal pelo STJ quando
nega seguimento ao recurso extraordinário com base
na sistemática da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47108429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:45
Código de Controle do Documento: 2cc6467a-9964-4df5-9b58-81bbb9010971

3.1 O Tribunal de origem exerce competência própria
ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral, conforme os
arts. 1.030 e seguintes do CPC.
3.2 A decisão do Tribunal de origem está alinhada
com a orientação jurisprudencial do STF, não
configurando usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 691):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que, ao Superior Tribunal de Justiça,
competiria somente a avaliação dos pressupostos de admissibilidade do recurso
extraordinário.
Afirmam ainda que, de acordo com o art. 102, § 3o, da Constituição
Federal, a existência de repercussão geral da matéria impugnada seria de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 709-715 e 716-722.
É o relatório.
VOTO
.
2 No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I,
, do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 339 e 181
DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47108429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:45
Código de Controle do Documento: 2cc6467a-9964-4df5-9b58-81bbb9010971

COMPETÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA.
CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL
VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz
fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade
de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos,
desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente
para resolver todos os pontos controvertidos.
2. Além disso, o Juízo impugnado, ao negar seguimento ao RE
ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida
Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou
corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no
precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de
repercussão geral da matéria discutida no tema.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples
pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que
confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a
oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante
específico, não se prestando ao papel de simples substituto de
recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de
). 4.
22/2/2013
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao
qual se nega provimento.
(Rcl 45005 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RE N. 632.853/CE –
TEMA N. 485. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno
interposto contra a decisão pela não admissão do apelo
extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam
similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da
competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada
à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
se unânime a votação.
(Rcl n. 38.945-AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2020
13/5/2020
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:45
Código de Controle do Documento: 2cc6467a-9964-4df5-9b58-81bbb9010971

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.542.594 / SP
Número Registro: 2023/0453998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10475446820178260002
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO CARVALHO MARIA
AGRAVANTE : MARCEL CRIVOI
ADVOGADOS : ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: CESVI-BRASIL CENTRO DE EXPERIMENTACAO E SEGURANCA
VIARIA LTDA
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
FABRICIO FAGGIANI DIB - SP256917
PEDRO ROBSON FERREIRA DE SOUSA - SP296896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO CARVALHO MARIA
AGRAVANTE : MARCEL CRIVOI
Documento eletrônico VDA47432057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 7b8570fa-4141-4648-92ed-3c1ec5f619bf

ADVOGADOS : ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: CESVI-BRASIL CENTRO DE EXPERIMENTACAO E SEGURANCA
VIARIA LTDA
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
FABRICIO FAGGIANI DIB - SP256917
PEDRO ROBSON FERREIRA DE SOUSA - SP296896
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 7b8570fa-4141-4648-92ed-3c1ec5f619bf